Tribunal: STF
Processo: Rcl 94723
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0076870-97.2025.8.05.0001.
A parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao determinar a incidência de reajuste aplicável a planos de saúde individuais sobre o plano de saúde coletivo, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), bem como à autoridade do que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE 537.427, Rel. Min. Marco Aurélio. Aponta, ainda, violação aos arts. 2º e 170 da Constituição Federal.
Narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação com pleito de reajuste de plano de assistência médica, bem como a restituição de valores pagos a maior. Relata que o juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente e, contra a mencionada decisão, foi interposto recurso inominado, ao qual foi negado provimento.
Considera que o julgamento foi realizado mesmo sem a produção de prova pericial atuarial, embora a controvérsia envolva análise técnica de sinistralidade, mutualismo contratual, equilíbrio econômico-financeiro, cálculos atuariais complexos e estrutura regulatória da saúde suplementar.
Argumenta que o acórdão reclamado substituiu os critérios regulatórios legalmente estabelecidos pela ANS para reajuste de contratos coletivos de assistência à saúde, impondo índice diverso sem qualquer perícia atuarial, afastando a regulação setorial e alterando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos juizados especiais e a impossibilidade de imposição dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Depreende-se dos autos que a parte beneficiária ajuizou ação revisional de contrato de plano de saúde com repetição de indébito em face da reclamante (eDOC 7, p. 25).
Inicialmente, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência (eDOC 7, p. 134-136) e, em seguida, foi proferida sentença, a qual julgou parcialmente procedente a ação (eDOC 8, p. 245-250; eDOC 9, p. 1-2).
Contra a mencionada decisão, a reclamante interpôs recurso inominado, ao qual foi negado seguimento por decisão monocrática do relator assim ementada:

“RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR VCMH. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS IMPOSTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATO DE SAÚDE QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS INERENTES À MODALIDADE DE PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS AUMENTOS PRETENDIDOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, POR MALFERIR NORMAS E PRINCÍPIOS CONSAGRADOS DO CDC. EQUIPARAÇÃO DOS REAJUSTES QUESTIONADOS AOS PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS. PLANOS COLETIVOS COM MENOS DE 30 VIDAS. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 3º DA RN 309 DA ANS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA: DECLARAR NULOS E ABUSIVOS OS REAJUSTES ANUAIS IMPLEMENTADOS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS E CONDENAR A ACIONADA A RESTITUIR AO CONSUMIDOR, DE FORMA SIMPLES, OS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 9, p. 150)

Por fim, foi negado provimento ao agravo interno interposto pela reclamante (eDOC 9, p. 213-217).
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual a reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao determinar a incidência de reajuste próprio dos planos de saúde individuais sobre plano de saúde coletivo, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), bem como à autoridade do que restou decidido no julgamento do RE 537.427, Rel. Min. Marco Aurélio e aos arts. 2º e 170 da Constituição Federal.
Inicialmente, observo que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 

“Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 

Nesses termos, não merece acolhida a alegação de desrespeito à autoridade do que restou decidido no julgamento do RE 537.427, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma sem efeito vinculante e do qual a parte reclamante não foi parte. 
Na mesma linha, não se admite reclamação fundada em suposta afronta a dispositivo de lei ou da Constituição Federal, sem vinculação direta a decisão desta Corte com efeito vinculante.
Sob outra ótica, cumpre destacar que o RE-RG 1.366.243 (Tema 1234) não versa sobre reajuste de planos de saúde, mas sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde. Tal entendimento encontra-se expresso na ementa do julgado, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.”

Assim, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, que versa exclusivamente sobre o fornecimento de medicamentos.
Ora, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Dessa forma, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente